Tribunal: STF
Processo: HC 183631
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Patrocínio/MG converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 11 de janeiro de 2020, ante a suposta prática da infração prevista no artigo 180 (receptação) do Código Penal. Assentou haver materialidade e indícios de autoria. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, observado o risco de reiteração delitiva, demonstrado pela existência de três condenações anteriores transitadas em julgado, referentes aos delitos de furto, roubo e tráfico de drogas.
    Em 23 de março de 2020, no processo nº 0001693-96.2020.8.13.0481, manteve a custódia e deixou de acolher pedido de substituição da preventiva por prisão domiciliar. Destacou adotadas, no estabelecimento prisional, medidas voltadas a preservar a saúde dos custodiados e evitar a disseminação do novo coronavírus. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 570.010/MG, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a preventiva, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do delito. Reportando-se à situação ocasionada pela pandemia de covid-19, afirmam viável a substituição da custódia por domiciliar. Apontam o risco de, no estabelecimento prisional, o paciente ser contaminado. Realçam não se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça. Aludem à Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Frisam as condições pessoais – residência fixa e ocupação lícita. Sublinham ser pai de criança menor de 12 anos.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia preventiva e, sucessivamente, a conversão em domiciliar. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. A prisão em flagrante, considerada a prática do crime de receptação, e a reiteração delitiva, tendo em vista a existência de três condenações anteriores transitadas em julgado, referentes ao cometimento de furto, roubo e tráfico de drogas, revelam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a levar ao afastamento da prisão preventiva. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio nem de casos confirmados ou suspeitos de contaminação no estabelecimento prisional.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator